Tribunal: TJES
Processo: 0002238-48.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002238-48.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOYSES SILVA DE ALENCAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002238-48.2024.8.08.0035

APELANTE: MOYSES SILVA DE ALENCAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e nulidade da abordagem realizada por guardas municipais. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem e a busca pessoal realizadas por guardas municipais extrapolaram as atribuições constitucionais da corporação, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

A atuação dos guardas municipais mostrou-se legítima, pois ocorreu em contexto de patrulhamento preventivo, diante de fundada suspeita caracterizada pela visualização de entrega de objeto a terceira pessoa, tentativa de fuga e descarte de entorpecentes pelo acusado. A situação de flagrância autoriza a intervenção imediata e a busca pessoal, nos termos da legislação processual penal.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo químico definitivo, que atestaram a apreensão de cocaína, crack e substância conhecida como “pac”, todas fracionadas para comercialização.

A autoria foi demonstrada pelos depoimentos judiciais coerentes e harmônicos dos agentes públicos responsáveis pela prisão, os quais relataram a dinâmica delitiva e a apreensão das drogas e de quantia em dinheiro. Inexistindo indícios de má-fé, tais relatos constituem meio idôneo de prova.

A versão defensiva de que o recorrente seria mero usuário e de que os entorpecentes teriam sido encontrados em local diverso permaneceu isolada e sem respaldo em outros elementos probatórios. O acondicionamento das substâncias, a variedade dos entorpecentes e as circunstâncias da abordagem evidenciam a destinação mercantil.

Mantida a condenação, subsiste a decisão que negou ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, diante da permanência dos requisitos da prisão preventiva e da inexistência de fato novo apto a afastar a custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É lícita a abordagem realizada por guardas municipais quando fundada em elementos concretos de suspeita e em situação de flagrância. 2. Depoimentos coerentes de agentes públicos, corroborados por apreensão de drogas e laudo pericial, constituem prova suficiente para condenação por tráfico de drogas. 3. A apreensão de entorpecentes variados e fracionados para venda afasta a desclassificação para uso próprio.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 8º; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 301 e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 656 da Repercussão Geral; STJ, AREsp nº 2.880.341/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.03.2026; STJ, HC 289.636/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002238-48.2024.8.08.0035

APELANTE: MOYSES SILVA DE ALENCAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MOYSES SILVA DE ALENCAR
em face da r. sentença (ID 18973796) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18973805), a defesa técnica pugna, em síntese, pela absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Sustenta que a condenação se baseou apenas em depoimentos de agentes públicos e na ilicitude da prova decorrente de abordagem realizada por guardas municipais, sem comprovação idônea da mercancia, destacando que os entorpecentes teriam sido localizados em bueiro distante do recorrente. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso próprio.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 18973817), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas, sendo desnecessária a prova de atos de comércio para a configuração do tráfico, visto tratar-se de crime de ação múltipla.

A Douta Procuradoria de Justiça, para a qual os autos foram encaminhados conforme despacho (ID 18998846), emitiu parecer (ID 19283152) opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se o feito em estágio de processamento regular perante a instância superior para a análise das teses de defesa e acusação quanto à higidez da dosimetria e das provas produzidas sob o contraditório.

Consta da inicial acusatória:

“
(...
)
na noite de 03 de outubro de 2024, por volta das 23h30min, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Santa Mônica Popular, neste município, quando ao passarem pela praça do mencionado Bairro, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Moysés Silva de Alencar, efetuando a entrega de um objeto a uma mulher que trajava uma blusa rosa e short, a qual se encontrava em uma bicicleta. Ao notar a aproximação dos AGCMVV, a referida mulher se evadiu e o denunciando também tentou se evadir dispensando ao chão 08 (oito) “pinos de cocaína” e 30 (trinta) “pedras de crack. Ato contínuo, os AGMVV efetuaram a abordagem de Moyses e em revista pessoal, encontraram em seu poder, 05 (cinco) unidades da substância entorpecente conhecida como “pac”, além da quantia de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) em espécie. Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Moysés Silva de Alencar e eram destinadas a comercialização.”

Ab initio, submeto à apreciação desta Colenda Câmara a alegação de nulidade das provas colhidas, arguida pela defesa técnica sob argumento de que abordagem realizada por Guardas Municipais teria extrapolado atribuições constitucionais previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal.

Sustenta o apelante que busca pessoal e consequente apreensão de substâncias entorpecentes seriam nulas, configurando hipótese de "fishing expedition". Contudo, análise detida dos autos revela que atuação dos agentes municipais ocorreu em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

Consta que guardas civis municipais realizavam patrulhamento preventivo em Bairro Santa Mônica Popular — localidade conhecida por intenso tráfico de drogas — quando visualizaram o acusado entregando objeto a terceira pessoa. Diante da aproximação da viatura, verificou-se tentativa de fuga de ambos os envolvidos, tendo o recorrente passado a dispensar invólucros contendo entorpecentes durante percurso de evasão.

Neste diapasão, verifica-se configuração inequívoca de fundada suspeita e situação de flagrância, circunstâncias que autorizam a intervenção imediata, nos termos dos arts. 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 656 da repercussão geral, consolidou entendimento de que é constitucional exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reforçou tal posicionamento ao julgar o AREsp n. 2.880.341/SP (Rel. Min. Og Fernandes, 10/03/2026), assentando que atribuições dessas corporações não se resumem à proteção patrimonial, sendo legítima busca pessoal baseada em fundada suspeita decorrente de "atitude suspeita" em região de tráfico.

No caso em exame, a transação visualizada, a fuga e o descarte das drogas constituem dados concretos que justificam plenamente a diligência.

Inexistindo, portanto, qualquer arbitrariedade ou ilegalidade na abordagem.

Prosseguindo, a defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas ou aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Contudo, entendo que mais uma vez a pretensão não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudo Químico Definitivo (ID 18973033), que atestaram a apreensão de expressiva variedade e quantidade de entorpecentes: 08 "pinos de cocaína", 30 "pedras de crack" e 05 unidades de substância "pac".

Quanto à autoria, depoimentos judiciais dos guardas municipais Marcos Henrique da Silva Oliveira e Diogo Ramos Falco mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, descrevendo detalhadamente dinâmica dos fatos. Referidos agentes públicos relataram, sob crivo do contraditório, a visualização direta da entrega de objeto e posterior apreensão de carga de drogas fracionada para venda, além de quantia de R$ 51,00 em espécie.

Importa ressaltar que depoimentos de agentes de segurança, no exercício de funções estatais, gozam de presunção relativa de veracidade e fé pública. Jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em conferir especial relevo a tais relatos como meio de prova idôneo para condenação criminal, mormente quando inexistirem indícios de má-fé ou animosidade específica contra réu.

Por sua vez, a versão defensiva de que acusado seria apenas usuário e de que as drogas teriam sido encontradas em bueiro restou isolada e desprovida de suporte probatório.

A negativa genérica de autoria não possui força para infirmar arcabouço acusatório robusto. Ademais, para configuração do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é prescindível prova de efetivo ato de mercancia, tratando-se de crime de ação múltipla que se consuma com a mera detenção do tóxico destinado a terceiros.

Dessa forma, restando patente destinação comercial das substâncias em face do acondicionamento, local de apreensão e dinâmica de abordagem, deve ser mantida a sentença condenatória.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de liberdade para recorrer, verifica-se que magistrado sentenciante apresentou fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar.

A decisão recorrida destacou permanência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e inexistência de alteração fática capaz de revogar prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública.

Neste contexto, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilidade entre manutenção da prisão preventiva e fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

Conforme entendimento exposto no HC 289.636/SP, segregação cautelar pode subsistir desde que a execução da medida ocorra em estabelecimento prisional compatível com regime de pena aplicado.

Considerando que o recorrente permaneceu preso durante toda instrução processual e que a gravidade concreta do fato persiste, não há fundamento para deferimento de soltura neste estágio.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)